Tribunal: TJDFT
Processo: 0753726-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0753726-02.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO CELIO MOREIRA AGRAVADO: HOSPITAL LAGO SUL S/A, THIEGO PEDRO FREITAS ARAUJO D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ANTÔNIO CÉLIO MOREIRA contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO INDENIZATÓRIA ajuizada em face do HOSPITAL LAGO S/A e de THIEGO PEDRO FREITAS ARAÚJO: “DEFIRO o sigilo nos documentos de IDs. 255279341, 255279342 e 255279343, devendo sua visualização ser liberada às partes e patronos dos autos. Examino a gratuidade de justiça, benesse postulada pela parte autora. Da análise do arcabouço informativo colacionado aos autos não se pode extrair a conclusão de que ostentaria a parte requerente a condição de hipossuficiente, de modo a justificar a concessão da benesse legal, de índole sabidamente excepcional e que somente pode ser deferida quando se verificar, de plano, que a parte terá a subsistência comprometida pelo recolhimento das custas. A presunção decorrente da declaração de hipossuficiência, firmada apenas para a obtenção do privilégio de litigar sem riscos de arcar com o ônus da sucumbência, pode ser afastada pelo Julgador, quando os elementos documentais trazidos apontam em sentido contrário ao que estaria sendo alegado, ou seja, quando demonstrado nos autos que a renda - formal ou informal - auferida pela parte seria, em tese, suficiente para sua subsistência digna. Cumpre destacar, nesse sentido, a evidente e sensível evolução da jurisprudência emanada do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que vem reconhecendo ser devido ao Magistrado perquirir, ainda que em sede prefacial, e, portanto, independentemente de impugnação, sobre a alegada hipossuficiência da parte, mormente quando os elementos acostados aos autos, com destaque para o balancete, estariam a apontar para a inexistência de enquadramento fático à situação legalmente prevista para a concessão do benefício. Nesse mesmo sentido, colham-se os arestos a seguir transcritos, emanados do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALTA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DESERÇÃO. SÚMULA 187/STJ. INTEMPESTIVIDADE. FERIADO LOCAL. COMPROVAÇÃO POSTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO CPC/2015. 1 - A ausência de comprovação do recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso especial acarreta sua deserção (Súmula 187/STJ). 2 - A concessão da gratuidade da justiça deve ser comprovada, não bastando mera alegação da parte. 3 - É intempestivo o agravo em recurso especial que é interposto fora do prazo recursal de 15 (quinze) dias úteis, a contar da publicação da decisão agravada (recurso interposto sob a égide do CPC/15). 4 - O art. 1.003, § 6o, do CPC/2015, estabelece que o recorrente comprovará a ocorrência de feriado local no ato de interposição do recurso, o que impossibilita a regularização posterior. 5 - Considerando que o agravo em recurso especial foi interposto sob a égide do CPC/2015 e que não houve a comprovação do feriado local quando de sua interposição, não há como ser afastada a sua intempestividade. 6 - Agravo interno no agravo em recurso especial não provido. (STJ - AgInt no AREsp 1188859/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/08/2018, DJe 09/08/2018). (grifo nosso) AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. FALTA DE COMPROVAÇÃO. DESERÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do entendimento jurisprudencial pacificado nesta Corte mera afirmação da parte na petição de ser hipossuficiente financeira para obtenção do benefício da assistência judiciária gratuita é insuficiente para o afastamento da pena de deserção imposta no óbice da Súmula 187 do STJ. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp 1113984/MA, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 18/04/2018). (grifo nosso) Por força do princípio da isonomia, havido em seu sentido substancial, não se pode conferir tratamento igualitário aos desiguais, de modo a conceder, de forma indiscriminada, a todos aqueles que assim requeiram, os benefícios da gratuidade de justiça, ante a simples alegação de que a sociedade está comprometida com dívidas voluntariamente contraídas ou que está passando por dificuldades financeiras. De forma diversa, impera diferenciar o caso dos autos daqueles em que demonstra a parte, de fato, sua condição de hipossuficiente, de tal modo que a exigência das despesas processuais culmine por obstaculizar o acesso à jurisdição, situação que não se verifica nos presentes autos. A parte autora juntou no ID 251879496 contracheque no qual demonstra o recebimento de remuneração mensal no valor bruto de R$ 12.915,65, valor que não condiz com a pessoa hipossuficiente. Ademais, verifica-se pela declaração de imposto de renda juntada no mesmo ID que a parte possui imóvel no valor de R$ 300.000,00, bem como possui automóveis e algumas aplicações financeiras. Assim, entendo que não há elementos suficientes para ratificar a alegada hipossuficiência financeira. Desse modo, por não restar provado nos autos que o recolhimento das módicas custas cobradas no âmbito da Justiça comum do Distrito Federal possa prejudicar a subsistência com dignidade da parte autora, sob pena de ofensa frontal ao princípio da isonomia, o indeferimento do requerimento de gratuidade de justiça, na hipótese específica dos autos, é medida que se impõe. Dispositivo Ante o exposto, INDEFIRO a gratuidade de justiça pleiteada pela parte autora, bem como a intimo para recolher as custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento do pedido. Decorrido o prazo sem o cumprimento da ordem, venham os autos conclusos para extinção.” O Agravante sustenta que percebe remuneração líquida de R$ 7.302,11, valor inferior a cinco salários mínimos. Afirma que o fato de ter um imóvel residencial, um veículo automotor e aplicações modestas de R$ 10.084,21 e R$ 7.207,09 não é indicativo de riqueza. Conclui que faz jus à gratuidade de justiça. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para deferir a gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Os elementos de convicção dos autos indicam que o Agravante percebe proventos líquidos inferiores a cinco salários mínimos, patamar de rendimentos que vem sendo considerado compatível com a gratuidade de justiça, como ilustram os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. PREVALÊNCIA DA PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA CONTRÁRIA. PESSOA JURÍDICA. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DA ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA. 1. À vista de documento que demonstre renda mensal média inferior a cinco salários mínimos e ante a ausência de elementos que infirmem a presunção relativa de hipossuficiência da pessoa física advinda da declaração, defere-se a gratuidade de Justiça. 2. Quanto à pessoa jurídica, não há presunção de hipossuficiência, razão pela qual a falta de comprovação da situação financeira impõe o indeferimento do benefício. (AGI 0752275-73.2024.8.07.0000, 4a T., rel. Des. Fernando Habibe, DJe 22/07/2025)” “Direito processual civil. Agravo de instrumento. Gratuidade da justiça. Presunção de hipossuficiência. Renda inferior a cinco salários mínimos. Recurso provido. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, sob o fundamento de ausência de comprovação da hipossuficiência econômica dos autores, diante da não apresentação de todos os extratos bancários e informes de rendimentos. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se os agravantes fazem jus à gratuidade da justiça diante da documentação apresentada. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do TJDFT adota como parâmetro objetivo, para aferição da sustentada hipossuficiência financeira, a renda familiar bruta de até cinco salários mínimos, conforme a Resolução no 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal. Aferição do direito à gratuidade no caso concreto. IV. Dispositivo 4. Recurso provido. (AGI 0713892-89.2025.8.07.0000, 4a T., rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, DJe 21/07/2025)” Os bens de propriedade do Agravante, que não sinalizam opulência patrmonial, em princípio não infirmam a sua hipossuficiência financeira. Presente, assim, a relevância dos fundamentos do recurso (fumus boni iuris). O risco de dano, por sua vez, advém da possibilidade de cancelamento da distribuição. Isto posto, defiro a atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento a fim de que a demanda tenha continuidade independentemente do recolhimento das custas processuais. Dê-se ciência ao e. Juízo de origem, dispensadas informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 05 de dezembro de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator